Tribunal: STF
Processo: Rcl 63200
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por BRK Ambiental – Porto Ferreira S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) no Processo 1001002-66.2019.8.26.0472, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao decidido por esta Suprema Corte no RE 601.720/RJ e no RE 1.320.054-RG/SP (Temas 437 e 1.140 da Repercussão Geral, respectivamente).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada deveria ter aplicado o Tema 1.140/RG, em vez do Tema 437/RG, e que esse equívoco teria gerado usurpação de competência do STF.  



    Argumenta a reclamante:  



    “A presente Reclamação tem dois objetos distintos:



    (i) garantir a autoridade do entendimento firmado em acórdão proferido pelo Plenário deste STF nos autos do Recurso Extraordinário (“RE”) n. 1.320.054/SP, em julgamento submetido à sistemática de repercussão geral (Tema n. 1.140);



    (ii) de forma subsidiária, preservar a competência da Corte, uma vez que, ao negar seguimento ao RE interposto pela Reclamante com base em leading case que não guarda perfeita identidade com o caso sub judice, o Tribunal de origem impediu que este Pretório julgue questão de viés constitucional ainda não apreciada de forma definitiva.” (documento eletrônico 1)  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    “A matéria tratada no recurso extraordinário, referente ao reconhecimento de imunidade tributária recíproca a empresa privada ocupante de bem público, é idêntica àquela examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do n. RE n. 601.720/RJ, correspondente ao Tema n. 437, oportunidade em que fixada a seguinte tese:



    [...]



    Note-se, portanto, que naquela ocasião constatou-se o tratamento de tutela de interesse público, repisando-se a ressalva ao final de que ‘cabe à autoridade fiscal indicar com precisão se a destinação concreta dada ao imóvel atende ao interesse público primário ou à geração de receita de interesse particular ou privado’.



    Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão convergente aos temas aplicados, verbis: 



    Por outro lado, é de rigor destacar que a decisão embargada não contém os vícios apontados, tendo em vista que abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. 



    Por isso, os embargos de declaração apresentados visam, em essência, ao reexame da matéria decidida, pois o que na realidade os motiva é a insatisfação da embargante com o resultado. 



    A propósito, constou expressamente do acórdão embargado: 



    ‘Com efeito, o E. STF firmou entendimento, no julgamento do RE nº 594.015/SP, de que o IPTU deve incidir sobre bem público cedido à pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora do tributo, posto que explora atividade econômica, submetendo-se, portanto, ao disposto no art. 173, §2º, da CF, ficando sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. 



    Ou seja, a Suprema Corte entendeu que '(...) o ente público, ainda que não seja o responsável pela exploração direta da atividade econômica, ao ceder o imóvel à sociedade de economia mista, permite que o bem seja afetado a empreendimento desenvolvido, ensejando a geração de riquezas, posteriormente incorporadas ao patrimônio da cessionária, em benefício último dos acionistas.' 



    Assim, havendo particular atuando no desenvolvimento de atividade econômica, com fins lucrativos (como, in concreto), descabido é o usufruto de vantagem advinda da utilização de bem público (imunidade tributária recíproca), sob pena de afronta ao princípio da livre concorrência, versado no art. 170 da CF.



    Além disso, conforme o entendimento do mesmo E. STF, '(...) a hipótese de incidência do Imposto Predial Territorial Urbano IPTU não está limitada à propriedade do imóvel, incluindo o domínio útil e a posse do bem. O mesmo entendimento vale para o contribuinte do tributo, que não se restringe ao proprietário do imóvel, alcançando tanto o titular do domínio útil quanto o possuidor a qualquer título. Não há falar em ausência de legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da relação jurídica tributária. (...)' 



    Não se pode, portanto, evitar a tributação de particular que atua no regime da livre concorrência, vez que o bem, ainda que cedido pelo ente público não responsável pela exploração direta da atividade econômica, resulta afetado a empreendimento privado. 



    [...]



    Além disso, ao contrário do quanto alega a recorrente, não há distinção entre a causa sub judice e as teses firmadas, sob o regime de Repercussão Geral, pelo STF nos Recursos Extraordinários 601720/RJ e 594015/SP (Temas 437 e 385). 



    [...]



    Isso porque 'a imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, com inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados. Não há diferenciação que justifique a tributação dos serviços públicos concedidos e a não-tributação das atividades delegadas' (ADI 3089/DF, Rel. Min. Carlos Britto, Rel. p/ Acórdão Min. Joaquim Barbosa, Dj. 13.02.2008)’



    Acrescente-se que, conforme alega a própria embargante, ela se utiliza da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) para a prestação de serviços públicos de saneamento básico, com posterior reversão ao Poder Público, observando-se, assim, que ela detém a posse do imóvel, incidindo, portanto, no disposto no art. 34 do CTN.



    ‘Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título” (g.n.).



    Destaque-se, também, que as teses firmadas, sob o regime de Repercussão Geral, pelo STF nos Recursos Extraordinários 601720/RJ e 594015/SP (Temas 437 e 385), se enquadram, à perfeição, ao caso, pois, conforme consignado na decisão embargada, a benesse constitucional pretendida não é extensível à empresa arrendatária de imóvel público, quando explora atividade econômica com fins lucrativos, como no caso sub judice (Tema 385). Isso porque, ainda que a embargante desempenhe suas atividades com exclusividade na prestação dos serviços de saneamento, não o faz de maneira gratuita, uma vez que aufere os lucros do serviço que presta.



    No tocante à possibilidade de utilização, pela embargante, de terrenos de domínio público ‘sem ônus’ (cláusula 9.7 fls. 105), tese essa inovadora, vez que não foi alegada na petição inicial, à evidência, não diz respeito à isenção ou não pagamento do IPTU, cuja benesse exige lei específica, implicando renúncia fiscal. (fls. 661/663).



    Ademais, convém registrar a impossibilidade de rever a natureza do vínculo jurídico estabelecido entre a agravante e o Estado de São Paulo no contrato firmado, tampouco perseguir a prova quanto à atividade efetivamente desempenhada no imóvel, para fins de identificação de incidência ou não do tributo, seja porque extrapolaria o âmbito de análise reservado à aplicação de temas julgados pelos Tribunais Superiores, sobretudo porque dependeria da reanálise de provas contidas nos autos, sendo matéria fática, que não se coaduna com o recurso extraordinário conforme preceituado na Súmula 279, da Corte Suprema. Assim, não há como se proceder à modificação do decidido, pois está em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte.” (documento eletrônico 10)  



    A tese fixada no julgamento do Tema 437 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.”  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na aplicação do Tema 437/RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 601.720/RJ são aplicáveis ao caso concreto.



    Além disso, não cabe, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou o acórdão reclamado.  



    Outrossim, o Tema 1.140/RG, por ser aplicável apenas a empresas públicas e sociedades de economia mista que não distribuam lucros a acionistas privados, conforme está expresso em sua tese, evidentemente não incide no presente caso, em que a reclamante é empresa privada e distribui lucro a acionistas privados.  



    No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados, todos proferidos em sede de reclamação:  



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. IPTU. Imóvel de unidade federada cedido à ora agravante, empresa particular não integrante da Administração Pública, que busca o lucro e sua divisão a investidores privados. Imunidade tributária recíproca. Não aplicação. 1. À luz da orientação da Corte, não se aplica a imunidade tributária recíproca para se afastar o IPTU relativo a imóvel de unidade federada cedido, a título precário, à empresa particular Barcas S/A Transportes Marítimos – não integrante da Administração Pública, isto é, não consistente em empresa pública ou em sociedade de economia mista –, a qual, consoante definido nos autos, busca o lucro e sua divisão a investidores privados, ainda que o imóvel tributado seja aplicado em sua atividade-fim. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (RE 1.307.953-AgR-segundo/RJ, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 29/4/2022)  



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. IPTU. EMPRESA PRIVADA OCUPANTE DE IMÓVEL PÚBLICO. DECISÃO QUE DEFINE A EMPRESA ARRENDATÁRIA COMO EXPLORADORA DE ATIVIDADE ECONÔMICA COM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE INAPLICÁVEL. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 594.015 – TEMA-RG 385 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 601.720 – TEMA-RG 437. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 56.369-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25/5/2023)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IPTU. EMPRESA PRIVADA OCUPANTE DE BEM PÚBLICO. ATIVIDADE EXERCIDA COM INTUITO DE LUCRO. INAPLICÁVEL A IMUNIDADE. ALINHAMENTO ENTRE O JULGADO RECLAMADO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PARA REVOLVER O ACERVO FÁTIVO-PROBATÓRIO. 1. Reclamação ajuizada pela Ferrovia Centro-Atlântica S.A. em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, em agravo interno, manteve decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 437 da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC). 2. Firmada a premissa de que se trata de pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento dos Temas 385 e 437. Não procede a alegada má aplicação da sistemática da repercussão geral. 3. A única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, inviável em reclamação. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 46.714-AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/9/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CONCESSÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA PRIVADA. ATIVIDADES EXERCIDAS COM INTUITO DE LUCRO. COBRANÇA DE IPTU. HARMONIA ENTRE O JULGADO RECLAMADO E A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PARA REVOLVER O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO SUBJACENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando a revisão do ato reclamado pressuponha o revolvimento do acervo fático-probatório subjacente. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em harmonia com as teses de julgamento dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, no julgado reclamado, ficou estabelecido que a empresa reclamante constitui-se em pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36.868-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 25/2/2021)  



    Vejam-se também as seguintes decisões: Rcl 64.764/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/1/2024; Rcl 61.016/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/8/2023; e Rcl 55.214/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 5/9/2022.  



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.  



    Nesse sentido: Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/8/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023; Rcl 58.363 ED AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023; e Rcl 61.800-AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.



    Por oportuno, observo que, no mesmo tema, em processo da minha relatoria, já havia negado seguimento ao ARE 1.463.483/SP, interposto pela reclamante, tratando da mesma matéria.  



    Ressalto também que a decisão reclamada não usurpou a competência desta Suprema Corte, por ter sido proferida nos termos do art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC.  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 58.093-AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023; e Rcl 20.807-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 16/9/2015).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator